Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-07.2018.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001013-07.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTHER MAGALHAES RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 029.564.611-09 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL COM EXCESSO – AUTORA DA AÇÃO COM LESÃO NA MÃO (FRATURA DO METACARPO)

– ABUSO DE PODER CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – LUCROS CESSANTES– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO- –SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso pela prova coligida aos autos ficou comprovado o abuso de poder na abordagem da autora que teve fratura em sua mão, ocasionando seu afastamento de suas atividades laborais por aproximadamente 60 (sessenta) dias.

Lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem estar devidamente comprovados nos autos, não podendo ser objeto de condenação, prejuízos meramente hipotéticos.

R E L A T Ó R I O

ESTHER MAGALHÃES RODRIGUES EVANGELISTA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Recorrente sustenta que a sentença se encontra dissociada da prova produzida nos autos, uma vez que comprovado o fato gerador da responsabilidade do Estado, bem como o dano que lhe foi ocasionado, tendo em vista que em razão da fratura ficou por mais de 60 (sessenta) dias sem poder laborar.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A Recorrente ajuizou a demanda judicial aduzindo em síntese que:

“A Requerente até dia 09 de Outubro de 2017 vivia em harmonia, paz e felicidade. Gozava de boa reputação e uma razoável qualidade de vida, saúde estável, sem qualquer patologia detectada.

Porém, no dia acima mencionado, a autora teve desavenças com ANDRESSA BIANCA, conhecida do bairro onde reside, que alcoolizada foi até a residência da autora cobrar dividas inexistentes.

Ocorre que, a desavença entre as duas pendurava há algumas semanas e, no dia dos fatos a autora, crente que o problema já havia sido solucionado, foi surpreendida com a noticia de que a Sra. Andressa foi à sua residência e ainda ofendeu seu marido.

Assim, a autora se dirigiu até a residência da Sra. ANDRESSA BIANCA, ocasião em que esta acionou a Policia Militar.

Satisfeita com a atitude da Sra. ANDRESSA BIANCA, a autora aguardou a chegada dos Policiais Militares, crente que agora a situação se resolveria.

Não obstante, quando a Policia Militar chegou a autora não teve a oportunidade de ser ouvida e, toda vez que tentava falar era interrompida pelo Policial Militar que mandava a autora calar a boca.

Assim, única pessoa ouvida era a Sra. ANDRESSA BIANCA que soltava inúmeras inverdades, inclusive acusando a autora de ameaça.

Tais acusações fizeram com que a autora insistisse em falar, resultando em uma discussão entre a autora e a Sra. ANDRESSA BIANCA, que foi interrompida pelos policiais militares que, informaram que levariam ambas para a Delegacia.

Ocorre

que, neste momento o Policial Militar que conduzia a operação, pegou a autora pelo braço, colocou algema na mesma e a jogou no camburão, enquanto que a Sra. ANDRESSA BIANCA foi dentro da viatura.

Ora, a autora foi jogada dentro da viatura de maneira violenta!

Em razão das algemas e da maneira bruta com a qual foi jogada no camburão sentiu imediatamente uma dor aguda em seu braço esquerdo.

A autora ficou com as algemas até o momento em que foi segregada na cela do CISC Planalto, ocasião em que os policiais observaram como estava inchada a mão da mesma.

Bem como, no momento em que foi liberada, foi obrigada a assinar apenas com seu polegar uma vez que não conseguia mover os dedos da mão esquerda.

Numa tentativa de amenizar todo o tumulto e o abuso de poder, os policiais informaram do visível inchaço.

Assim, após a saída da delegacia, a autora foi obrigada a de imediato procurar ajuda médica pois seus dedos, principalmente o “dedo mínimo”, doíam muito.

Ainda no dia 09/10/2017, por ordem medica, a autora foi internada e, mesmo após sua liberação no dia 10/10/2017, seu dedo mínimo foi imobilizado com gesso e autora assim ficou durante 60 dias.

Ora, todo o transtorno, além de abalar a estrutura psicológica da autora, uma vez que esta encontra-se em pânico com medo de sair nas ruas já que, no momento em que precisou da segurança publica esta se virou contra você, também trouxe prejuízo material.

A autora trabalha como diarista duas vezes na semana em residências particulares, não possuindo vinculo empregatício com ninguém.

Assim, após o ocorrido não conseguiu ir trabalhar durante 60 (sessenta) dias conforme laudo em anexo.

Como se não bastasse, mesmo após a retirada do gesso, a autora continuou sentindo fortes dores e tendo dificuldade para movimentar a mão, conforme Laudo Complementar em anexo.

É claro o sofrimento pelo qual a autora passou e este deixou sequelas irreparáveis em seu psicológico.

Após o incidente, a autora encontra-se com problemas pra dormir, pânico ao sair de casa, constante estado de vergonha e enclausurada haja vista que vizinho viram o momento em que foi literalmente atirada no camburão.

Fatos estes que tem atrapalhado sua convivência com parentes e amigos.

Assim é patente que a Requerente teve e vem tendo diversos danos pelo abuso de poder e consequências inclusive físicas do ocorrido.

Ocorre que o Estado nada fez para reparar o dano sofrido pela autora mesmo este prestando a devida queixa com o B.O. nº 2017.335940, e até a data de hoje vem sofrendo com o ocorrido.

Desta forma o referido pleito é procedente, pois no caso em tela, estão presentes os pressupostos da Responsabilidade Civil, tais como o fato jurídico antecedente ilícito, o dano, nexo de causalidade a imputação de responsabilidade.”

O feito foi julgado improcedente por entender que não ficou comprovado o abuso de autoridade ou excesso de força.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na hipótese dos autos, dos documentos juntados possível extrair do Boletim de Ocorrência lavrado pelos policiais militares, em síntese que:

“ A GU da VTR 9731 foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de ameaça, onde a vítima informou que estaria sendo perseguida pela suspeita, a qual estava em posse de um pedaço de madeira. Quando no endereço citado, a GU deparou-se com a vítima, a qual passou a relatar o ocorrido, onde neste momento compareceu no local a suspeita, a qual chegou dizendo que iria agredir a vítima independentemente dela ter chamado a polícia ou não; que em decorrência da ameaça da suspeita a vítima na presença desta GU/PM, foi necessário a condução da mesma até a Central onde foi entregue sem lesões corporais e sem uso de algemas.”

Por sua vez, a Recorrente também fez Boletim de Ocorrência, narrando:

“Compareceu nesta Central de Ocorrências Policiais, o comunicante acima qualificado, narrando que foi algemada pelo Policial Militar o qual não sabe o nome, a viatura de Placa QBS 9731. Que devido a colocação da algema a mesma veio a machucar o pulso do braço direito. Esta é a versão da comunicante/vítima, que depois de lida e assinada, é o responsável pela veracidade das informações aqui prestada a esfera civil e penal.”

Na ocasião, foi realizado o Laudo Pericial n. 1.1.02.2017.110469-01, que constatou a lesão, descrevendo “ao exame,
edema de mão direita, com equimose arroxeada em região de côncavo da mão
” “
Há nexo entre o relato da pericianda e os achados do exame. Em decorrência da vítima ainda não ter procurado atendimento médico e apresentar prejuízo do movimento da mão
, solicitado retorno em 30 dais para reavaliação e respostas dos quesitos 5, 6 e 7”

O Laudo Pericial Complementar n. 1.1.02.2017.111691-01, realizado em 6/11/2017, concluiu que houve incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Foram acostados ainda exames de raio X, ficha de atendimento, bem como relatório médico, relatando a necessidade de afastamento de 60 dias das atividades laborais.

Desse modo, pela prova colacionada aos autos não remanesce dúvida acerca do dano ocasionado à Recorrente e que levou esta ao afastamento de suas atividades laborais.

Assim, a versão dos policiais de que não houve lesão e que a Recorrente foi conduzida sem algema para a Delegacia, não encontra ressonância com a prova dos autos.

Pontua-se que a abordagem policial por si só, não configura ato capaz de ensejar dano moral, mas estrito cumprimento do dever legal, sendo punível apenas o excesso ou abuso de poder.

No caso concreto em análise, possível constatar que houve abuso de poder, não se justificando a lesão sofrida pela Recorrente, configurando a responsabilidade civil para a reparação dos danos suportados por estas.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que, os fatos causaram grande abalo as Recorrentes, tanto psicológico, quanto física ante as agressões sofridas.

Nessa esteira, inexiste dúvidas acerca do alto grau de reprovabilidade da conduta dos agentes públicos que agiram com claro abuso de autoridade.

Fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, fixo a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, em relação aos lucros cessantes em razão do período que ficou sem laborar, não merece acolhimento uma vez que a Recorrente não trouxe provas aos autos de que laborava como diarista duas vezes por semana e, por isso, deixou de receber o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando a sentença recorrida para, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso em indenizar as Recorrentes em indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser corrigido a partir desta decisão e com juros de mora desde a data do evento danoso.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023